Tribunal: TJBA
Processo: 0533954-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0533954-69.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRMAOS GODEIRO RECAPAGEM DE PNEUS LTDA - EPP Advogado(s): CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA, CAMILA VELOSO DE ANDRADE VALOIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST E TUSD. ENCARGOS SETORIAIS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito, na qual a autora pleiteava o afastamento da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e encargos setoriais incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão quanto ao pedido de extinção sem resolução do mérito formulado pela autora antes do julgamento; (ii) saber se a TUST, a TUSD e os encargos setoriais integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz da tese fixada pelo STJ no Tema 986 e da LC 194/2022; e (iii) saber se a Apelante preenche os requisitos para beneficiar-se da modulação de efeitos fixada pelo STJ. III. Razões de decidir 3. A alegada nulidade da sentença não se sustenta. A consolidação de jurisprudência desfavorável não configura perda superveniente do interesse processual, porque o objeto da demanda permanecia existente. Se interpretado como desistência, o pedido dependia de concordância do réu, que não foi obtida. A omissão da sentença não gera nulidade, porque o tribunal detém ampla devolutividade para supri-la diretamente (art. 1.013, CPC) e o resultado seria idêntico. Nulidade sem prejuízo não se decreta (art. 282, § 1º, CPC). 4. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS. O STJ, no julgamento do REsp 1.692.023/MT (Tema 986), fixou tese repetitiva de observância obrigatória no sentido de que esses encargos, quando lançados na fatura de energia elétrica e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996. O mesmo entendimento alcança os encargos setoriais e o adicional de bandeira tarifária lançados na fatura. 5. O argumento fundado na LC 194/2022 não prospera. O STF concedeu medida cautelar na ADI 7195/DF suspendendo expressamente a eficácia do art. 3º, X, da LC 87/1996, com a redação dada pela LC 194/2022. Norma com eficácia suspensa pelo STF não pode ser aplicada por nenhum tribunal, independentemente da pendência do julgamento definitivo. 6. A Apelante não preenche os requisitos para beneficiar-se da modulação de efeitos. O marco temporal fixado pelo STJ é objetivo: beneficia exclusivamente os consumidores que, até 27/03/2017, tenham obtido antecipação de tutela ainda vigente. A ação foi ajuizada em junho de 2017 e a tutela provisória concedida em agosto de 2017, ambas após o marco temporal, enquadrando-se na hipótese excludente do item 39, "d", do acórdão paradigma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Arguição de nulidade da sentença rejeitada. Por sucumbência recursal, os honorários são majorados em 1% nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A consolidação de jurisprudência desfavorável não configura perda superveniente do interesse processual, não sendo nula a sentença que julga o mérito sem apreciar pedido de extinção fundado nesse argumento. 2. A TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do Tema 986 do STJ. 3. Norma com eficácia suspensa por medida cautelar do STF não pode ser aplicada pelos tribunais enquanto pendente o julgamento definitivo. 4. Não se beneficia da modulação de efeitos do Tema 986 o contribuinte cuja tutela provisória foi concedida após 27/03/2017." ____________ Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 3º, X, e art. 13, § 1º, II, "a"; LC 194/2022; CPC, arts. 10, 282, § 1º, 485, VI e VIII, § 4º, 927, III, 1.013 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024 (Tema 986); STF, ADI 7195/DF, medida cautelar, sessão virtual de 24/02/2023 a 03/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0533954-69.2017.8.05.0001, sendo Apelante Irmãos Godeiro Recapagem de Pneus Ltda - EPP e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, rejeitar a arguição de nulidade da sentença e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator